Tribunal: STF
Processo: RE 1428111
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 38) contra acórdão (eDOC 6) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. FUNDEF, REVISÃO DO VMAA. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA MÉDIA NACIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (RESP 1.101.015/BA). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO COLETIVA MOVIDA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA (APRECE). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    [...]



    Sustenta, inicialmente, a violação ao contido no art. 5º, XXI, da Constituição Federal ante o não acolhimento de preliminar de ocorrência da prescrição ao argumento de que o município recorrido utilizou-se de ação coletiva como causa interruptiva prescricional, porém “resta clara que a primeira demanda foi ajuizada por parte manifestamente ilegítima, de modo que não pode o Município Autor dela se aproveitar como causa interruptiva da prescrição” (eDOC 38, fl. 8).



    Assevera, quanto ao mérito, que o julgado questionado vulnera preceitos constitucionais por ter julgado procedente pleito objetivando o pagamento de diferenças a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF em razão de o critério de cálculo do valor mínimo anual por aluno, de que trata o § 1º do art. 6º da Lei n. 9.424/1996, levando em conta a média nacional. Pugna, nessa parte, se não acolhido o pleito de afastamento da condenação, que se limite o comando condenatório até a data de 31.12.2006, data da extinção do FUNDEF.



    Questiona, ainda, os critérios de juros de mora e de correção monetária aplicados à condenação. Busca, nesse ponto, que esses consectários sejam fixados na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer (eDOC 62) foi pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à preliminar de prescrição, entendo que a Corte Regional decidiu essa questão, notadamente, com base nos fatos e nas provas, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Na espécie, conforme se observa na petição inicial da ação ajuizada pela Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE, em 11/12/2007 (2007.81.00.020620-0), extinta sem resolução do mérito por conta de o Município d ilegitimidade ativa ad causam, e Uruburetama/CE constou expressamente como um dos representados naquela demanda coletiva, de modo a ser beneficiado com interrupção do prazo prescricional (Id. 4058100.763225 p. 5), considerando que a citação no processo coletivo interrompe o prazo para propositura de ações individuais por aqueles que figurem como representados ou substituídos, por terem concedido autorização para ajuizamento da ação. 



    Dessarte, é de se reconhecer a incolumidade da pretensão autoral, inclusive em relação às diferenças do exercício de 2002 - cujo lustro prescricional somente se iniciou no início do ano seguinte (2003) em razão do caráter anual da apuração do FUNDEF -, tendo em vista que a citação da União na aludida ação coletiva (12/2007) interrompeu a prescrição, que só voltou a correr, pela metade, a partir do trânsito em julgado daquele feito (02.10.2013), de modo que não se passaram dois anos e meio desde então até o ajuizamento desta demanda pelo Município (05/05/2015).



    Ante esse quadro, rever esse posicionamento demanda o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte.



     



    Quanto ao mérito, tenho como correta a decisão impugnada, pois, tal como decido pelo Tribunal Regional, a jurisprudência do Supremo, de que é exemplo os julgados proferidos nas Ações Cíveis Originárias n. 648, 660, 669 e 700, em acórdãos cujo Relator foi o ministro Edson Fachin, é no sentido de que a complementação da União ao FUNDEF deve ser calculada com base no valor mínimo nacional por aluno fixado de acordo com a média nacional. A propósito, cito a parte inicial da ementa do julgamento prolatado pelo Plenário na ACO 700:



    AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO.



    1. O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. 



    2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.



    [...]



    Por fim, em relação à discussão acerca dos juros e da correção monetária, entendo correto o correspondente capítulo do julgado questionado, já que, ao ter afastado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 somente para a atualização monetária, com adoção de índice inflacionário (IPCA-E) para esse consectário, coaduna-se com as teses fixadas pela Suprema Corte no RE 870.947, Tema n. 810 da repercussão geral, Relator o ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente